Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-46.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011247-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (AGRAVADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (AGRAVANTE), MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO DECORRENTE DO SIMPLES PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E EXPROPRIAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DEFERIDO – SUSTAÇÃO DA EFICÁCIA DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO, PELO EMBARGADO, DO PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE JUSTIFIQUE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO – TESES INSUBSISTENTES – EXPRESSA AFIRMAÇÃO DE PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DE EXECUÇÃO INDEVIDAMENTE INTERROMPIDO – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DAS RAZÕES RECURSAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 919, §1º, do CPC dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300), não sendo suficiente a simples alegação de que o processamento da pretensão executiva com consequente expropriação de bens poderá causar dano grave de difícil ou incerta reparação. 2. “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes
” (AgInt no REsp 1945498/DF). 3. Sendo deveras relevante sua fundamentação e robusta a probabilidade de provimento do recurso, a discussão sobre a existência do perigo da demora na sede recursal é de somenos importância, tanto que o art. 1.012, §4º, do CPC, que dispõe sobre concessão de efeito suspensivo a recursos de apelação, mas pode ser aplicado por analogia ao Agravo de Instrumento, confere ao relator, nessas hipóteses, a faculdade de suspender a eficácia de decisões terminativas sem sequer perquirir a existência do risco de dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011247-46.2021.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA contra a r. decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011247-46.2021.8.11.0000, interposto por CRISPIM IPONEMA BRASIL, para, assim, sustar a eficácia da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que concedera efeito suspensivo aos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1058809-59.2020.8.11.0041), opostos por Edilberto contra a pretensão executiva contra ele deduzida por Crispim Brasil (cf. Ids. nº 48385830 dos autos de origem e 94005479 dos presentes autos recursais).

O agravante/embargante/executado argui, preliminarmente, “
nulidade da decisão prolatada sem a necessária fundamentação
”, dizendo que não houve indicação da “
existência do risco de dano grave ou difícil reparação (parágrafo único do art. 995 do CPC) ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)
” que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 97053953 - pág. 3/4).

Discorre, no mérito, sobre a “
inexistência de demonstração dos requisitos necessários ao provimento de antecipação de tutela em sede de Agravo de Instrumento
” e sobre a “
violação aos princípios da congruência, contraditório e ampla defesa
”, dizendo, quanto ao primeiro ponto, que “
não consta do agravo de instrumento interposto pela parte contrária uma linha sequer dedicada à demonstração da probabilidade do direito e risco de dano, para fins de justificação da suspensão da decisão combatida
”, e, quanto ao segundo, que, como “
a parte ex adversa não divisou a existência dos requisitos necessários à antecipação da tutela pedida ao final do expediente recursal,
(...)
a indicação da existência destes na decisão guerreada ultrapassa os limites postos pelas partes
”, configurando “
vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”, notadamente porque impossível “
fazer frente a argumento que não existe
” (sic – cf. Id. nº 97053953 - pág. 5/8 e 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno para que, “
observadas as nulidades alhures amealhadas
”, seja cassada a decisão agravada, “
eis que desprovida da necessária fundamentação
” (cf. id. nº 97053953 - pág. 11).

Nas contrarrazões, o agravado/embargado/exequente refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 101164475).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de atribuição do RAI nº 1011247-46.2021.8.11.0000 pelos seguintes fundamentos:

“O art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ: (...)

Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, no caso alusiva à “necessidade de revisão dos indevidos encargos cobrados pelo embargado”, alegadamente fixados em “elevados e injustos juros mensais de 5%”, e à suposta “prática de agiotagem” (cf. Id. nº 46518437 - pág. 8/13 dos autos de origem), devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Nas palavras do executado/embargante/agravado:

“Em seguida, insta demonstrar que o perigo de dano, traduz-se no iminente risco do Embargante ser despojado de bens para adimplemento de débitos indevidos, como fartamente demonstrado, o que lhe traria infinitos prejuízos.

Em seguida, insta demonstrar a existência dos demais requisitos, ainda que neste ponto pareça óbvios, haja vista as explanações acima realizadas. Destarte, a probabilidade do direito se traduz nas diversas razões já aduzidas: (i) débito já garantido; (ii) cobrança de juros abusivos e extorsivos; Enfim, todas suficientemente demonstrada e comprovada em linhas volvidas, passíveis de verificação através de simples análise dos autos da ação de execução, em apenso.

Já o perigo de dano se traduz na iminência de se proceder aos atos constritivos as contas e bens do ora Embargante, além da possibilidade de inclusão do nome do mesmo no rol de mal pagadores, e risco de ser despojado de bens e valores para adimplemento de débito do qual já se encontra garantido, como fartamente demonstrado” (sic – cf. Id. nº 46518437 - pág. 21 dos autos de origem – grifei).

Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo o agravado, há aparência do direito porque houve “cobrança de juros abusivos e extorsivos” (cf. Id. nº 46518437 - pág. 21 dos autos de origem), e há perigo de lesão porque há aparência do direito, e assim por diante.

Sucede, porém, que
a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “periculum in mora” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza
. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como diz o embargante/agravado, “iminência de se proceder aos atos constritivos as contas e bens (...), além da possibilidade de inclusão do nome do mesmo no rol de mal pagadores” (cf. Id. nº 46518437 - pág. 21 dos autos de origem), não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado” (obra e página citadas).

Assim, pelo menos em princípio,
não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pelo embargado, e, consequentemente, admito a presença da probabilidade do provimento do recurso apta a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC
.

Pelo exposto,
presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.)
, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, a decisão agravada deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por reputar “
presentes os requisitos próprios
”, quais sejam, os do art. 995, parágrafo único, do CPC, que dispõe que “
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

A tese principal desenvolvida pelo embargante/executado no presente Agravo Interno é, em suma, de que não houve indicação e demonstração, pelo embargado, da
“
existência do risco de dano grave ou difícil reparação
(...)
ou o risco ao resultado útil do processo
” que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e nem fundamentação suficiente da decisão agravada acerca dessa particularidade.

De início, anoto ser falaciosa a alegação do embargante no Agravo Interno de que “
não consta do agravo de instrumento interposto pela parte contrária uma linha sequer dedicada à demonstração da probabilidade do direito e risco de dano, para fins de justificação da suspensão da decisão combatida
”, pois, para além de o embargado discorrer muito longamente sobre o desacerto da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e, portanto, fundamentar onde residiria seu provável direito à reforma da decisão de Primeiro Grau, é bastante evidente que o perigo de dano decorre da indevida suspensão da tramitação da execução, impedindo a satisfação célere de seu crédito, tanto que o próprio embargado diz expressamente nas razões do instrumento que “
determinar a suspensão do feito executivo
(...)
impõe um ônus imerecido e injusto ao exequente/agravante
” (sic – cf. Id. nº 92208497 - pág. 9).

Além disso,
como se sabe, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial, e não apenas de afirmações isoladas ou exclusivamente da parte conclusiva do petitório
” (AgInt no AgInt no AREsp 1867064/SP).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1945498/DF – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. (...) 3. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não existe julgamento fora dos limites da demanda quando o julgador examina o pedido com base na interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1898914/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

E, no caso, a tese central do Agravo de Instrumento é de impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução por falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Confira-se, a propósito, trecho das razões do RAI:

“No caso concreto, data vênia, advoga-se pelo error in judicando da MM. Juíza da 11ª vara cível na medida em que,
não há nos autos provas que militem na tese do executado/agravado de probabilidade do direito, nem tão pouco de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Isso se diz, pois, as alegações do executado/agravado são de que teria firmado “pressionado” o título executivo extrajudicial que aparelha a execução, bem como de que lhe teriam sido cobrados juros extorsivos de 5%, o que configuraria prática usurária e agiotagem pelo exequente/agravante. (...)

Enfim,
tudo o quanto alegou o executado/agravado não possui qualquer lastro probatório mínimo, o que por certo, data vênia, não lhe confere a probabilidade do direito alegado
, nos termos do artigo 300 do CPC. (...)

Por fim,
quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, verifica-se que o executado/agravado é empresário de muitas posses, possuindo participações societárias relevantes em rede de concessionárias, além de inúmeros imóveis no estado de Goiás, logo, o pagamento do valor de sua dívida (a qual já foi aproximadamente paga no valor de R$ 90.000,00) não importa em ônus excessivo
.

Partindo dessas premissas supracitadas, se confrontado o fato da ausência de provas acerca das suas alegações com a existência de um título executivo extrajudicial (liquido, certo e exigível nos termos da lei),
determinar a suspensão do feito executivo se revelou uma medida equivocada, data vênia, pela MM. juíza da 11ª vara cível, porquanto impõe um ônus imerecido e injusto ao exequente/agravante
. (...)

Preclaro relator, no caso dos autos,
não se apresenta a probabilidade de direito da parte agravada, porquanto este não negou o débito cobrado pelo exequente/agravante e, conforme demonstrado, o título executivo é certo, líquido e exigível
, o que derrui a relevância dos fundamentos contidos nos embargos, depondo contra a atribuição de efeito suspensivo aos mesmos.

Noutro giro, ainda que pressuposta a relevância dos fundamentos (probabilidade do direito),
não se pode extrair a manifesta possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado/agravado, senão mera expectativa do dano com o prosseguimento trivial do rito processual e possível penhora e/ou alienação em hasta pública
.

Portanto, data vênia,
não é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução como fez a MM. juíza da 11ª vara cível só pelo motivo da possibilidade de expropriação de bens do executado/agravado
, vez que esta é uma das formas legais para se atingir a finalidade do procedimento executório, qual seja, a realização do direito do exequente”
(cf. Id. nº 92208497 - pág. 7/11 –
grifei
e
destaquei
).

Ao final das razões do Agravo de Instrumento, o embargado pede que “
se digne o d. Relator, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, em conceder a tutela de antecipada recursal vindicada para assim cassar o efeito suspensivo concedido pela MM. Juíza da 11ª vara cível da comarca de Cuiabá na r. decisão interlocutória do Id n. 48385830, ante a ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC que viabilizasse a concessão excepcional do efeito suspensivo à que alude o artigo 919 §1º do CPC
”, e, no mérito, pede ao órgão julgador colegiado que dê provimento ao recurso “
para que seja restabelecida a marcha processual normal do processo de execução
” (sic – cf. Id. nº 92208497 - pág. 13/14).

Assim, ainda que não houvesse expressa assertiva de que o sobrestamento da tramitação da execução lhe traria “
ônus imerecido e injusto
”, interpretação lógico-sistemática das razões recursais já conduziria à conclusão de que o pedido de sustação da eficácia da decisão recorrida se funda em alegação de probabilidade do direito à sua reforma face o “
error in judicando
” decorrente da falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, I, do CPC, e de existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na indevida paralisação do rito expropriatório e impedimento à pronta satisfação do crédito exequendo.

Deste modo, não se verifica violação ao princípio da congruência, já que, como visto, não há falar em extrapolação dos limites da lide se o provimento jurisdicional decorre de correta interpretação lógico-sistemática do afirmado pelo embargado/recorrente nas razões do Agravo de Instrumento.

Não diviso, ainda, o alegado “
vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”, primeiro porque, como dito, existe, sim, o argumento de que a indevida suspensão da tramitação do feito executivo traz risco ao resultado útil do processo e caracteriza o perigo de dano, e, depois, porque essa questão da demonstração do perigo da demora pelo embargado somente seria relevante para fins de deferimento ou não do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, medida, em regra, adotada antes da angularização processual na sede recursal e decidida sem prévia oitiva da parte recorrida.

Ademais, em casos como o presente, em que tão contundente e relevante a fundamentação recursal e tão robusta a probabilidade de provimento do recurso, a discussão sobre a existência do perigo da demora na sede recursal é de somenos importância, tanto que o art. 1.012, §4º, do CPC, que dispõe sobre concessão de efeito suspensivo a recursos de apelação, mas pode ser aqui aplicado por analogia, confere ao relator, nessas hipóteses, a faculdade de suspender a eficácia de decisões terminativas sem sequer perquirir a existência do risco de dano.

De qualquer forma, por entender
não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apenas submeto seus fundamentos ao crivo do órgão colegiado competente, acrescendo essas breves considerações.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022